Tribunal: TJMT
Processo: 1005296-45.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1005296-45.2021.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
Apelada: ELIZABETE DEVESA CINTRA
Número do Protocolo: 1005296-45.2021.8.11.0041
Tendo em vista a pendência de julgamento do recurso agravo interno interposto nos autos do RAI n° 1013413-51.2021.8.11.0000, e diante da recomendação do paragrafo único do art. 946 do CPC, aguarde-se o presente recurso em Secretária até que, ofertadas as contrarrazões - ou decorrido o prazo à prática do ato - nos autos do AgInt no 1013413-51.2021.8.11.0000, ambos os recursos possam ser conclusos para inclusão na mesma pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator